Tribunal: STJ
Processo: 0129670-63.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS No 995978 - SP (2025/0129670-5)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: SOLANGE ARIANE SOARES DA SILVA CANDIDO
ADVOGADA
: SOLANGE ARIANE SOARES DA SILVA CANDIDO - SP349321
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: NICOLAS DOS SANTOS ALMEIDA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EXECUÇÃO PENAL.
SUBSTITUTIVO DE RECURSO
HABEAS CORPUS
ESPECIAL. DESCABIMENTO. EXISTÊNCIA, ENTRETANTO, DE COAÇÃO
ILEGAL MANIFESTA. PLEITO PELA RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DE
PENAS. PERCENTUAIS DIFERENCIADOS PARA OBTENÇÃO DE
BENEFÍCIOS ENTRE CRIMES COMUNS E HEDIONDOS. REPRIMENDAS
CONSIDERADAS DE FORMA AUTÔNOMA. CONCURSO FORMAL
AFASTADO. APLICAÇÃO DO CÚMULO MATERIAL POR SER MAIS
BENÉFICO. PRECEDENTES.
Ordem concedida nos termos do dispositivo.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, conceder a ordem, nos termos
12/06/2025
18/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
23 de junho de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA48397035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/06/2025 15:39:04
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: f0a70ce8-f8f6-4288-9341-b4d8edb6c228

HABEAS CORPUS No 995978 - SP (2025/0129670-5)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: SOLANGE ARIANE SOARES DA SILVA CANDIDO
ADVOGADA
: SOLANGE ARIANE SOARES DA SILVA CANDIDO - SP349321
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: NICOLAS DOS SANTOS ALMEIDA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EXECUÇÃO PENAL.
SUBSTITUTIVO DE RECURSO
HABEAS CORPUS
ESPECIAL. DESCABIMENTO. EXISTÊNCIA, ENTRETANTO, DE COAÇÃO
ILEGAL MANIFESTA. PLEITO PELA RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DE
PENAS. PERCENTUAIS DIFERENCIADOS PARA OBTENÇÃO DE
BENEFÍCIOS ENTRE CRIMES COMUNS E HEDIONDOS. REPRIMENDAS
CONSIDERADAS DE FORMA AUTÔNOMA. CONCURSO FORMAL
AFASTADO. APLICAÇÃO DO CÚMULO MATERIAL POR SER MAIS
BENÉFICO. PRECEDENTES.
Ordem concedida nos termos do dispositivo.
RELATÓRIO
Trata-se de
impetrado em benefício de
habeas corpus
Nicolas dos Santos
, em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE
Almeida
SÃO PAULO (Agravo em Execução n. 0000906-38.2025.8.26.0996).
Busca a impetração, em síntese, a retificação do cálculo de penas do
paciente, a fim de que sejam lançados de forma diferenciada os percentuais
necessários para a progressão de regime quanto aos crimes comuns e hediondos, que
integram o concurso formal aplicado no acórdão condenatório.
Liminar indeferida às 241/242.
Informações prestadas às fls. 247/249.
O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento da
impetração e, no mérito, pela denegação da ordem (fls. 255/260).
Documento eletrônico VDA47457977 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/05/2025 07:17:37
Código de Controle do Documento: 521f274c-7295-4448-a817-aca0a04ffe82

É o relatório.
VOTO
De início, verifica-se que a impetração não prospera, visto que esta Corte já
assentou posicionamento no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado
como sucedâneo de recurso ordinário ou especial, nos termos dos arts. 105, II, "a", e III
da Constituição Federal, ressalvada a hipótese de manifesta ilegalidade, o que não se
(AgRg no HC n. 990.585/SP, Ministro Reynaldo Soares da
configura no caso dos autos
Fonseca, Quinta Turma, DJEN de
).
15/4/2025
Entretanto, observa-se a presença de ilegalidade flagrante, a justificar a
concessão da ordem de
e a consequente superação do óbice
habeas corpus
constatado.
Isso porque, ao manter a decisão de indeferimento do pedido de retificação
do atestado de penas, proferida pelo Juízo primevo, o Tribunal de origem asseverou
que (fls.14 e 16):
[...] Inimaginável, pois, que se estipulem frações distintas para cada
condenação, desprezando-se a unificação das sanções e o concurso formal já
reconhecido na sentença, algo pretendido pela Defesa sob o argumento de que “a
exigência do cumprimento de uma fração corresponde a crime mais grave nunca
pode incidir sobre uma pena gerada pela ocorrência de crime de menor gravidade,
uma vez que não há previsão legal para tanto”, pretensão até mesmo ilógica diante
da necessária “reunião” das reprimendas determinada no artigo 111 da Lei no 7.210
/841. [...]
[...] Destarte, como a sanção final estabelecida não corresponde à soma das
penas diante do concurso formal aplicado, infere-se que a separação das
reprimendas somente para fins de cálculo é desprovida de racionalidade, mesmo
porque não foram somadas quando da condenação. [...]
Verifica-se que a fundamentação adotada pelo Tribunal
se encontra
a quo
em desconformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que tem se
"[...]
orientado no sentido de que
aplicada a pena mais gravosa, com a consequente
exasperação, os cálculos para os benefícios da execução incidem sobre o total da
pena exasperada, considerada a natureza do delito mais grave, que por ficção jurídica
é tido como uma única unidade delitiva; ou sobre as penas fixadas para os crimes
hediondo e comuns de forma individualizada, antes da aplicação do concurso formal ou
da continuidade" (HC n. 470.816/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
(AgRg no HC n. 867.856/SP, Ministro
julgado em
, DJe de
) –
10/12/2019
17/12/2019
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
).
5/12/2023
Desse modo, em se tratando de execução simultânea de condenação por
delito comum e outro hediondo, ainda que reconhecido o concurso material, formal ou
mesmo a continuidade delitiva, é legítima a pretensão de elaboração de cálculo
Documento eletrônico VDA47457977 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/05/2025 07:17:37
Código de Controle do Documento: 521f274c-7295-4448-a817-aca0a04ffe82

diferenciado para fins de verificação dos benefícios penais, não devendo ser aplicada
qualquer outra interpretação que possa ser desfavorável ao paciente" (HC n. 134.868
(HC n. 272.405/RJ,
/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe
) –
4/5/2012
Ministro Moura Ribeiro, Quinta Turma, DJe de
).
23/5/2014
Assim, na hipótese dos autos, deve ser aplicado o concurso material para o
cálculo dos benefícios da execução, por ser a situação mais favorável ao paciente,
pois, ainda que tal alteração implique a fixação de uma pena final mais extensa,
conforme demonstrado nos cálculos apresentados pela defesa, denota-se que o
paciente retornará ao seu estado de liberdade em menor tempo.
Em face do exposto,
a ordem para determinar ao Juízo da
concedo
execução (Autos n. 0007131-97.2023.8.26.0041, em curso na Unidade Regional de
Departamento Estadual de Execução Criminal Deecrim 5a RAJ – comarca de
Presidente Prudente/SP) que desconsidere o cúmulo formal anteriormente
reconhecido, proceda à aplicação do cúmulo material entre os crimes comuns e
hediondos relativos à execução e, por consequência, realize o cadastramento das
reprimendas de cada delito, de forma integral e autônoma, observados os percentuais
correspondentes à natureza de cada um deles.
Documento eletrônico VDA47457977 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/05/2025 07:17:37
Código de Controle do Documento: 521f274c-7295-4448-a817-aca0a04ffe82

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
HC 995.978 / SP
Número Registro: 2025/0129670-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00009063820258260996
00071319720238260041
15017802720228260616
71319720238260041
9063820258260996
Sessão Virtual de
a
12/06/2025
18/06/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : SOLANGE ARIANE SOARES DA SILVA CANDIDO
ADVOGADA
: SOLANGE ARIANE SOARES DA SILVA CANDIDO - SP349321
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: NICOLAS DOS SANTOS ALMEIDA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 12/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu conceder a ordem, nos termos do voto do Sr. Ministro
18/06/2025
Relator.
Documento eletrônico VDA48335785 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:26:13
Código de Controle do Documento: 86f83f2a-3c61-4882-931f-283ad2a5906f

Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro
e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 18 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48335785 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:26:13
Código de Controle do Documento: 86f83f2a-3c61-4882-931f-283ad2a5906f